Tribunal: STF
Processo: HC 109364
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA 



     



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. O habeas corpus tem rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão, e até pela relevância de que se reveste não se pode vulgarizá-lo, sob pena de sua descaracterização como remédio heroico. Nessa linha, presente previsão expressa de recurso contra sua denegação por Tribunal Superior, não cabe o manejo de novo habeas corpus perante esta Suprema Corte, em caráter substitutivo, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal.



    2. Na dosimetria da pena, para exasperação da mínima prevista em lei, devem ser apontados fatos ou circunstâncias concretas que justifiquem o aumento. Não se exige, necessariamente, extensa fundamentação em relação a cada uma das vetoriais do art. 59 do Código Penal. A argumentação pode ser breve, como normalmente exige a agenda judicial, mas deve ser real e concreta. Meras afirmações quanto à existência de vetoriais negativas, destituídas de qualquer argumento ou explicação minimamente concreta, não atendem à exigência de fundamentação.



    3. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, com concessão da ordem de ofício para que seja realizada nova dosimetria da pena, com fundamentação concreta.